Tribunal: TJDFT
Processo: 0729462-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO ANTECIPADA – PREVISÃO CONTRATUAL DE AVISO PRÉVIO. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA – PAGAMENTO DA METADE DA RETRIBUIÇÃO A RECEBER. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO COMPARECIMENTO PARA CONSULTORIA - ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, sendo que nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
2. In casu, narra a autora que firmou com as rés contrato de responsabilidade técnica com o objetivo de prestar serviços de consultoria e vistoria na área de comércio de alimentos de origem animal, mas que seu contrato foi rescindido antecipadamente sem qualquer aviso prévio. Requer a condenação das rés no pagamento dos dias trabalhados, de aviso prévio indenizado, bem como da multa pela ausência de notificação pela rescisão antecipada do contrato. A sentença julgou procedente o pedido para condenar os réus solidariamente no pagamento de R$ 2.786,70, referente ao pagamento do aviso-prévio e retribuição vencida; e de R$ 4.400,00, referente à indenização por rescisão antecipada do contrato, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que, em 27/04/2019, autora e réus firmaram contrato de prestação de serviços de consultoria técnica na área de comércio de alimentos de origem animal (ID 29917159 - Pág. 1/2), o qual foi finalizado em 04/01/2021 (ID 29917160 - Pág. 1).
4. Dispõe a Clausula Sexta do Contrato de Responsabilidade Técnica que “este instrumento é feito por um prazo de 12 meses contados a partir do dia 27 de abril de 2019, podendo ser renovado automaticamente pelo mesmo período de tempo se as partes assim concordarem ou rescindido em qualquer época mediante aviso prévio de 30 dias por escrito e apresentadas as razões da rescisão” (ID 29917159 - Pág. 1).
5. Nos termos do art. 603 do Código Civil, se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato.
6. Assim, quanto à retribuição vencida, observa-se que, ante a finalização do contrato em 04/01/2021, é devido o pagamento dos dias trabalhados, ou seja, o período entre 27/12/2020 a 04/01/2021, totalizando R$ 598,80.
7. Quanto à retribuição a vencer, tem-se que o contrato firmado em 27/04/2019 foi prorrogado por 12 meses em 27/04/2020, devendo ser finalizado em 27/04/2021. Destarte, ocorrendo a finalização antecipada do contrato em 04/01/2021, é devido o pagamento à autora da metade da retribuição que deveria receber de 04/01/2021 a 27/04/2021.
8. Nos termos do art. 421-A do Código Civil, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. No caso, as partes pactuaram livremente cláusula que previa a possibilidade de rescisão antecipada do contrato e a necessidade de aviso prévio de 30 dias antes de sua finalização. Assim, considerando que o contrato foi rescindido sem qualquer notificação anterior, o valor referente aos 30 dias do aviso prévio deve ser revertido em favor da autora.
9. A alegação do réu de que a autora teria deixado de comparecer aos estabelecimentos comerciais e de realizar a pactuada análise dos produtos comercializados, desprovidas de provas, são meras conjecturas que não têm o condão de afastar as provas juntadas pela autora.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre valor da condenação.